Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002691-88.2017.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Jornada de Trabalho]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 667.150.591-87 (APELANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), EDER SILVA LOURENCO - CPF: 181.583.118-90 (APELANTE), MARCIA FRANCOSO - CPF: 052.984.978-02 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 483.281.891-00 (APELANTE), MARIO MARCIO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 274.288.931-00 (APELANTE), MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS - CPF: 419.737.201-91 (APELANTE), RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (APELANTE), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO TEMA 514 DO STF – VERIFICADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Se os fundamentos do Acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 514, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Juízo de retratação exercido. 3. Recurso de Apelação Provido, para conceder a segurança almejada pela parte Apelante, determinando que o Apelado se abstenha da exigência de jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, sem o respectivo pagamento das horas excedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado ID: 95504998, o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara decidiu quanto a ausência de violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, alegando os Recorrentes existência de inobservância do paradigma ARE no 660/010 (Tema 514).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO GUIMARÃES SOUZA, OABMT 19554-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Havia formado minha convicção, mas como o douto advogado, em sustentação oral, citou o acórdão do Mandado de Segurança no 1004991-86.2018.8.11.0002, como precedente desta Câmara, peço o adiamento deste julgamento para averiguação e, se for o caso, manutenção da jurisprudência.

Sabe-se que não pode haver a elevação da carga horária sem a equivalência dos vencimentos, e no caso, o Mandado de Segurança foi julgado pela ausência de prova pré-constituída e não tão somente porque houve elevação do aumento da carga horária.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 07 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, por entender a Vice-Presidência desta Corte, órgão responsável pela realização do Juízo de Admissibilidade dos Recursos Especiais, que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma o julgamento do ARE no 660.010, que firmou a Tese Tema 514,
in litteris
:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual no 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual no 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.”(
STF. ARE no 660.010 (Tema no 514
). Min. Dias Toffoli. 30/10/2014.)

Pois bem.

In casu
, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o Acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em julgamento do recurso paradigma.

Destarte, a controvérsia existente no presente imbróglio, consiste na legalidade da ampliação da jornada de trabalho dos servidores que figuram no polo ativo da presente ação, sem que em contrapartida, seja aumentada a remuneração.

Conforme bem explicitado pelo Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Maria Aparecida Ribeiro, evidentemente o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, contraria a tese firmada no paradigma ARE n° 660.010 (Tema 514).

Isso porque, a referida tese de maneira expressa, elucida que a:

“
I) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.”

Logo, considerando o Tema 514 do STF, é clarividente a ilegalidade apontada, uma vez que o aumento da jornada de trabalho semanal implicou em redução do valor da hora trabalhada pelos servidores em questão.

Enquanto que, a garantia de irredutibilidade salarial, prevista no art. 5o, XXXVI e no art. 37, XV, ambos da Constituição Federal, deixa evidente que o ato de ampliação da jornada de trabalho deve levar em consideração a remuneração do servidor, sob pena de que se permitir à Administração Pública rebaixar, indiretamente, a remuneração dos servidores públicos.

Aliás, vejamos como esse Tribunal tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – SEGURANÇA DENEGADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INSPETOR DE TRIBUTOS – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM ACRÉSCIMO DOS SUBSÍDIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A provocação por meio de processo administrativo interrompe o prazo decadencial, somado ao fato de que o caso concreto se refere a relação de trato sucessivo, não equivalendo à negação do próprio fundo de direito. 2. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal. 3. Se a Administração Pública aumenta a carga horária do servidor sem o devido acréscimo em sua remuneração, resta configurada a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 4. Recurso provido. Sentença retificada. (TJ-MT 10049918620188110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/12/2022)”

Ante o exposto, em sede de Juízo de Retratação,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a r. sentença objurgada, concedendo a segurança pretendida pela parte impetrante ora Apelante, determinando que o Apelado se abstenha da exigência de jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, sem o respectivo pagamento das horas excedentes.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Extraordinário em referência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023